Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708393-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDO: EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO AGREGAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. ÔNUS DA PROVA. 1. À apelação, em regra, atribui-se efeito suspensivo (art. 1.012, do CPC), contudo, configurando-se hipótese prevista no §1o, seu recebimento será somente no efeito devolutivo. 2. Apresentado documento fiscal hábil a lastrear a ação monitória, espelhando crédito devido por parte do devedor, impõe-se a rejeição dos embargos e a constituição de título executivo judicial. 3. Enquanto o autor deve demonstrar fatos constitutivos do direito, cabe ao devedor carrear algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pleito estampado na inicial, sob pena de ver a pretensão inicial julgada procedente. 4. Recurso não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 265 do Código Civil, 319, inciso VI, 373, inciso I e 700, todos do Código de Processo Civil, asseverando que não há o menor indício de que o SANTA HELENA tenha participado do negócio jurídico, obrigando-se solidariamente pelo pagamento dos materiais médico-hospitalares comercializados pela EMECAL, o que é imprescindível neste caso, haja vista que a solidariedade não se presume. Aduz, ainda, que a recorrida deveria indicar as provas que pretende demonstrar, sendo que o ônus da prova incumbe a ela. Ressalta que restou evidente que as notas fiscais que instruíram a petição inicial provam, por si, que os materiais médico-hospitalares se destinaram a pacientes do plano de saúde Polícia Militar do Distrito Federal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 265 do Código Civil, 319, inciso VI, 373, inciso I e 700, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028